Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-77.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704623-77.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA, LUANA MARTINS DE SOUSA SILVA APELADO: EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, VICTOR HUGO BIATO DA SILVA, BRAIHER DERIKSON MILHOMEM DE ARAUJO, ALAN CESAR ALVES DE SOUZA, LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DESPACHO Intimem-se os apelados Edson da Silva Dias Lourenzatto e Carlos Roberto da Silva Dias para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a impugnação das apelantes ao pedido de gratuidade de justiça (ID 59924715). Após, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator